Tribunal: TJMT
Processo: 1036564-69.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036564-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LIVIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.845.781-00 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), ANA LIVIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.845.781-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO APELO DA REQUERIDA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – OPERADORA DE TELEFONIA – ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E DIVULGAÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia, mediante a juntada de áudio da contratação via call center e que a dívida informada na plataforma “acordo certo” refere-se ao contrato celebrado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto pela CLARO S/A e outro por ANA LIVIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, de n. 1036564-69.2023, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 314,15 (trezentos e quatorze reais e quinze centavos).

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pro rata das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante Claro S/A defende a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o débito cobrado é oriundo do contrato celebrado via call center, que se encontra cancelado devido à inadimplência da apelada.

Fala que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, haja vista que foi ela quem deu causa a presente demanda.

Subsidiariamente, pugna para que os honorários sejam arbitrados no patamar mínimo previsto em Lei.

Ao final, fala que a conduta do patrono da parte autora, em movimentar o judiciário com diversas ações idênticas, pode indicar uma possível captação indevida de clientes.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a parte autora apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 219899160)

Por sua vez, a requerente segunda apelante alega que a divulgação indevida de seu nome na plataforma “Acordo Certo” tem potencial lesivo equivalente à negativação propriamente dita, afetando o score do consumidor e divulgando a existência de débito aos fornecedores interessados, razão pela qual, pugna pela condenação da requerida à reparação pelos danos morais experimentados.

Contrarrazões da Claro S/A apresentadas à id. de n. 218601815.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que ambos os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelas partes se entrelaçam.

Na hipótese, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral em face da CLARO S/A, após ter tomado conhecimento que seu nome foi indevidamente inscrito na plataforma “Acordo Certo”, a pedido da empresa/ré, por um suposto débito no valor de R$ 314,15 (trezentos e quatorze reais e quinze centavos), decorrente de serviço que alega que não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou os argumentos da requerente, alegando que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que a cobrança era decorrente do inadimplemento para com o pagamento pelos serviços de telefonia contratados, devidamente prestados e utilizados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram instadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença declaratória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião as apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, da análise das provas contidas nos autos, verifica-se que razão assiste à Claro S/A.

É que, por ocasião da apresentação da defesa, a requerida colacionou aos autos a gravação de áudio da adesão da requerente ao contrato de plano de serviços da operadora de telefonia, via call center, na qual ficou registrada a oferta do produto, a anuência da consumidora e a conferência dos dados pessoais, o que torna incontestável a existência da relação jurídica entre as partes. (ID. 218601765)

Por outro lado, a requerente não produziu qualquer outro documento capaz de contrapor o apresentado pela operadora de telefonia, ao contrário, instada a manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

Cumpre esclarecer ainda que, confrontando o documento da plataforma “Acordo Certo”, com as faturas trazidas aos autos pela operadora de telefonia, foi possível constatar que os números de contratos se correspondem, ou seja, são idênticos - contrato n. 141094069.

Nesse contexto, restando demonstrada a existência de relação jurídica, a disponibilização do serviço pela ré e o inadimplemento pela autora, tem-se que a operadora de telefonia agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se trata de cobrança devida.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO - ÁUDIO DO CONTATO TELEFÔNICO COM EXPRESSA ANUÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO – COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia, mediante a juntada de áudio da contratação via call center e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato celebrado, deve ser reformada a

sentença para julgar improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.

Por outro lado, tendo a parte requerida demonstrado a legalidade do débito inscrito, bem como a inadimplência do autor, é plenamente possível a cobrança dos valores em sede de reconvenção. (N.U 1023303-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora e, por outra senda, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela Claro S/A para, reformada a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024